Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU INJUSTIÇA NA VALORAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCEPCIONALIDADE. CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO DE EXTREMA VIOLÊNCIA. MAIOR SEVERIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL JUSTIFICADA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é destinada a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, segundo as hipóteses exaustivamente estabelecidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal. Assim, não presta a rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em nova e ilegítima oportunidade recursal, mitigando a garantia da segurança jurídica e da coisa julgada.
2. Do mesmo modo, tem-se admitido a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal, ou quando existente novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nessa linha, somente é possível a redução da reprimenda, em sede de revisão criminal, quando restar demonstrada a ocorrência de grave erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição.
3. A jurisprudência recomenda, como regra geral, que a exasperação da pena-base à razão de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima em abstrato, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas previstas no tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável. Contudo, o réu não tem direito subjetivo ao uso desses parâmetros, podendo o julgador aplicar fração superior se a gravidade do caso concreto indicar a necessidade de maior severidade na valoração das vetoriais, o que ocorre nas situações que envolvam extrema violência.
4. Revisão Criminal improcedente.